Tribunal: CARF
Processo: 11516.720478/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720478/2019-84
ACÓRDÃO
1201-007.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEVIANI TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
ADQUIRIDO
DE
TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO E RETIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O procedimento de compensação por meio da transmissão de declaração
de compensação não admite, salvo autorização judicial, o uso de direito
creditório adquirido de terceiro. Transmitida DCOMP com direito creditório
de terceiro, não compete ao CARF deferir sua retificação para a
substituição por direitos creditórios originariamente do próprio contribuinte. ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.099,
de 21 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11516.723123/2018-66,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720478/2019-84
2

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) com
demonstrativo de crédito no 42866.58623.051218.1.3.02-4197 por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ
referente ao 4o trimestre de 2017.
O Contribuinte também transmitiu as DCOMPs no 38154.59955.061218.1.3.02-
6576,
no
12665.69751.030619.1.3.02-7623,
no
17025.82942.060619.1.3.02-0650,
no
21916.02712.260619.1.3.02-5590,
34833.56321.100719.
1.3.02-8973,
no
04175.88241.110719.1.3.02-4040 e no 04788.08304.220819.1.3.02-4107, com novos débitos,
vinculados ao direito creditório pleiteado.
O Despacho Decisório, emitido manualmente, verificou que o crédito requerido é
composto unicamente por uma retenção de imposto de renda na fonte, sob o código de receita
3249 (Ouro Ativo Financeiro), pela Companhia de Habitação do estado de Minas Gerais – COHAB
Minas, CNPJ no 17.161.183/0001-15, no valor de R$ 4.000.000,00.
A autoridade fiscal de origem constatou que a retenção não constava no sistema
DIRF e que o contribuinte havia declarado em DCTF possuir IRPJ a pagar, informação incompatível
com a alegada existência de Saldo Negativo.
O Despacho Decisório também consignou que o teor da DCTF do contribuinte
revelava que ele havia utilizado crédito sabidamente inexistente, situação caracterizável como
fraude, dolo e simulação, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Cabe
observar que o Despacho Decisório não identificou que o direito creditório vindicado havia sido
adquirido de terceiro, esta constatação só ocorreu no Acórdão Recorrido.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese:
a) Preliminarmente - necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário;
b) Necessidade de suspensão e arquivamento das representações fiscais
para fins penais;
d) Violação do princípio do não-confisco e abusividade da multa;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720478/2019-84
3
e) Violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
f) Necessária aplicação do princípio da presunção da inocência do
contribuinte;
g) Necessidade de limitação da multa a 20% sobre o valor do débito
compensado;
h) Necessidade de limitação da multa a 75% sobre o valor do débito
compensado;
O Acórdão Recorrido ateve-se ao pronunciamento sobre as questões sem cunho
constitucional em virtude das limitações do art. 26-A do Decreto 70.235/72. Também entendeu
prejudicadas neste processo as questões atinentes à Multa Isolada, objeto de Auto de Infração
próprio tratado no processo de no 13369.721302/2019-14, apenso a estes autos.
Em sua análise, com escopo restrito nos termos expressos acima, consignou que:
- O presente processo não trata de auto de infração e sim de não
homologação de compensação declarada pela empresa. Assim, as
alegações quanto ao auto de infração referente à multa regulamentar do
processo no 13369.721302/2019-14 serão analisadas quando da apreciação
da impugnação nele apresentada;
- Os débitos cobrados em função da não homologação se encontram com a
exigibilidade suspensa devido a apresentação da presente manifestação de
inconformidade;
- A autoridade fiscal não lavrou Representação Fiscal para Fins Penais.
- A própria empresa declarou imposto de renda a pagar em sua DCTF, o
que infirma o pleito de Saldo Negativo de IRPJ e demonstra que as
informações contidas nas DCOMPs são inverídicas;
- Na realidade a empresa tentou utilizar créditos adquiridos de terceiros
como se saldo negativo fossem, o que a legislação não permite;
- Intimada a empresa não apresentou documentos comprobatórios de seu
direito creditório, razão pela qual as compensações não podem ser
homologadas.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando:
1) Nulidade por violação ao princípio do não-confisco;
2) Nulidade por alteração de critério jurídico;
3) Aquisição de boa-fé dos créditos perante terceiros, o que lhe garantiria o
direito de aproveitá-los e deve afastar a multa isolada;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720478/2019-84
4
4) Necessidade de redução da multa ao patamar de 20% ou ao menos de
75%;
5) Requer ainda o direito de substituir o crédito por outro autorizado pela
legislação.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o
recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço, exceto com relação aos argumentos e pedidos destinados a afastar
a multa isolada aplicada, já que esta é objeto de Auto de Infração próprio tratado
no processo de no 13369.721302/2019-14, apenso a estes autos.
– DIREITO
Passemos a analisar as questões remanescentes.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
Topologicamente, o primeiro argumento remanescente para debate nestes autos
é a alegação de nulidade por alteração de critério jurídico.
A alegação feita pelo contribuinte foi genérica e não se vislumbra nas razões de
defesa qual seria o critério jurídico supostamente alterado relativamente à análise
da existência ou inexistência do direito creditório. Tampouco a análise dos autos
permite a concluir ter havido alteração de critério jurídico sobre a causa do não
reconhecimento do direito creditório: a falta de comprovação do direito
creditório pelo Contribuinte.
A defesa é por isso improcedente neste ponto.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720478/2019-84
5
AQUISIÇÃO DE BOA FÉ E O DIREITO AO APROVEITAMENTO DOS SUPOSTOS
CRÉDITOS
O Contribuinte defende ter adquirido os créditos vindicados de boa-fé, por isso
pleiteia que lhe seja concedido o direito ao aproveitamento.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados.
Ocorre que o mesmo artigo 74 veda o aproveitamento de créditos de terceiros,
determinando inclusive que neste caso a compensação seja considerada não
declarada, conforme o parágrafo 12, II, “a” do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Fica claro, portanto, que o direito creditório não poderia ter sido objeto de
compensação Contribuinte, já que se a autoridade emissora do Despacho
Decisório tivesse notado que se tratava de direito creditório de terceiro, teria
considerado a DCOMP não declarada, o que inclusive impediria a produção dos
efeitos normalmente esperados da compensação, notadamente a extinção dos
débitos sob condição resolutória.
Portanto neste ponto o Recurso tampouco merece provimento.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS
Sobre o pedido de substituição do direito creditório, também não merece
provimento, seja por não encontrar previsão legal, seja porque implica na
realidade uma completa retificação dos PER/DCOMPs em comento sem que a
autoridade fiscal de origem tenha exercido seu papel de avaliação da higidez e
certeza do direito creditório.
Admite-se neste conselho, regra geral, a superação de erros de fato na indicação
do direito creditório. Esta é a ratio subjacente à Súmula CARF no 175.
Distinta é a situação de substituição do direito creditório inequivocamente
informado e defendido pelo sujeito passivo, mas não reconhecido. Tratar-se-ia,
quando muito, de erro de Direito que não admite retificação.
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, na parcela
conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.100 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720478/2019-84
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator(a)

Fl. 144
DF CARF MF
Original